Tribunal: TJPA
Processo: 0815436-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7627 - Pulsos Excedentes
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815436-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ANTONIO ELDINEI ALVES DE SOUZA, PIMACON-COM.DE MAT. DE CONST. LTDA, INAJAS IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALEGÇÃO DA

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO APLICAÇÃ DAS ASTRINETES –
APRECIAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE AFASTAMENTO E ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUESITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA
ERRO MATERIAL QUANTO A LIMITAÇÃO
– ERRO MATERIAL CONSTATADO – SANEAMENTO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE DEVE SER INTEGRADA AO JULGADO EMBARGADO – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consta das razões deduzidas pelos ora embargantes a existência de contradição no julgado embargado, uma vez que,
a limitação da multa já teria sido instituída pelo Juízo de origem, no mesmo valor fixado no decisum, ora recorrido, salientando ter requerido no recurso de Agravo de Instrumento, o afastamento da referida multa imposta e, subsidiariamente, sua redução para arbitramento em valor razoável.

2. Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

3. Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

4. Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
artigo 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação nesse capítulo.

5. No que tange a alegação da existência de contradição acerca da determinação de limitação da multa aplicada, entendo pela ocorrência de erro material, devendo o termo “Conheço

do Recurso de Agravo de Instrumento e Parcialmente Provido, para tão somente limitar as astreintes ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”, passando a lê-se “
Conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e Nego-lhe Provimento, para manter in totum a decisão guerreada em todas as suas disposições
.”

6. Destarte, reconhecido e sanado o erro material, entendo não assistir razão a ora embargante em suas razões de modificação do julgado, devendo ser mantidos incólumes os demais pontos ora examinados, determinando-se, ainda, a integração do presente julgado ao Acórdão embargado.

7. Recurso de Embargos de Declaração
Conhecido e parcialmente provido
, apenas para sanar om erro material apontado
,
mantendo-se a decisão colegiada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, e como agravados
ANTONIO ELDINEI ALVES DE SOUZA, PIMACON-COM.DE MAT. DE CONST. LTDA e INAJAS IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815436-33.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

EMBARGADOS:

ANTONIO ELDINEI ALVES DE SOUZA, PIMACON-COM.DE MAT. DE CONST. LTDA e INAJAS IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

FACEBOOK SERVIÇOES ONLINE DO BRASIL LTDA
,

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID
11606126
), em face de

ANTONIO ELDINEI ALVES DE SOUZA, PIMACON-COM.DE MAT. DE CONST. LTDA
e
INAJAS IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

e do
V. ACÓRDÃO
ID
14840575
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ASTRIENTES QUE SE MOSTRAM DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.”

Aduz, em síntese, a existência de contradição no julgado embargado, uma vez que,
a limitação da multa já teria sido instituída pelo Juízo de origem, no mesmo valor fixado no decisum, ora recorrido, salientando ter requerido no recurso de Agravo de Instrumento, o afastamento da referida multa imposta e, subsidiariamente, sua redução para arbitramento em valor razoável.

Pleiteiam, assim, o acolhimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar a contradição suscitada, com o fim de
afastar ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa ou do teto imposto.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
15374033.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelos ora embargantes a existência de contradição no julgado embargado, uma vez que,
a limitação da multa já teria sido instituída pelo Juízo de origem, no mesmo valor fixado no decisum, ora recorrido, salientando ter requerido no recurso de Agravo de Instrumento, o afastamento da referida multa imposta e, subsidiariamente, sua redução para arbitramento em valor razoável.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis
:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
artigo 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação nesse capítulo.

No que tange a alegação da existência de contradição acerca da determinação de limitação da multa aplicada, entendo pela ocorrência de erro material, devendo o termo “Conheço

do Recurso de Agravo de Instrumento e Parcialmente Provido, para tão somente limitar as astreintes ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”, passando a lê-se “
Conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e Nego-lhe Provimento, para manter in totum a decisão guerreada em todas as suas disposições
.”

Assim, em atenção aos preceitos do artigo 1.022 do CPC, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração reconhecendo a ocorrência de erro material tão somente, para que, onde se ler:

[...]

Conheço

do Recurso de Agravo de Instrumento e Parcialmente Provido, para tão somente limitar as astreintes ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Passa-se a ler a seguinte redação:

“Conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e Nego-lhe Provimento, para manter in totum a decisão guerreada em todas as suas disposições.”

Destarte, reconhecido e sanado o erro material, entendo não assistir razão a ora embargante em suas razões de modificação do julgado, devendo ser mantidos incólumes os demais pontos ora examinados, determinando-se, ainda, a integração do presente julgado ao Acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar om erro material apontado
,
mantendo-se a decisão colegiada em seus demais termos.

Outrossim, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório, ser integrada ao julgado embargado.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/08/2023